Tribunal: TJSP
Processo: 0062233-41.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50002. 1. Nulidade do acórdão ante a inobservância a oposição ao julgamento virtual, manifestada no prazo. 2. Cerceamento de defesa verificado. 3. Acórdão anulado. 4. Embargos de declaração da JBS acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50001. 1. Alegação de erro material. 2. Decreto de nulidade do acórdão, pela inobservância ao pedido de oposição ao julgamento virtual. 3.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50002. 1. Nulidade do acórdão ante a inobservância a oposição ao julgamento virtual, manifestada no prazo. 2. Cerceamento de defesa verificado. 3. Acórdão anulado. 4. Embargos de declaração da JBS acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50001. 1. Alegação de erro material. 2. Decreto de nulidade do acórdão, pela inobservância ao pedido de oposição ao julgamento virtual. 3. Embargos dos autores prejudicados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50000. 1. Alegação de erro material. 2. Decreto de nulidade do acórdão, pela inobservância ao pedido de oposição ao julgamento virtual. 3. Embargos da ré EUCATUR prejudicados.